Tribunal: TJDFT
Processo: 0743408-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743408-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: PEDRO ALVES FERRER D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para possibilitar manifestação caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Há informações nos autos que o Agravado é menor em tenra idade e necessita de tratamento urgente. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 1 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator